Tribunal: CARF
Processo: 13896.722572/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722572/2016-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.278 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. INSUMO.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de
SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco,
nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no
sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722572/2016-23
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER), de crédito de Cofins não-
cumulativa - Mercado Interno, relativo ao 2£' trimestre/2013, no valor de R$ 1.314.259,38. A
esse PER foram vinculadas Declarações de Compensação (Dcomp(s)), controladas nos Processos
no

13896.722657/2016-10,
13896.722659/2016-09,
13896.722908/2016-58,
13896.722909/2016-01 e 13896.723025/2016-65.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte a partir da
conferência e análise da legitimidade do crédito objeto do PER, proveniente da produção e venda
de álcool etílico, em concordância com o Regime Especial de Apuração e Pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins Incidentes sobre Combustíveis e Bebidas (RECOB),
emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o crédito, verificando-se glosas nos
seguintes itens:
- caixas, etiquetas, fitas e filmes, uma vez que a Fiscalização concluiu, depois do
confronto entre a explicação dada pelo contribuinte e as fotos por ele
apresentadas, que houve a utilização equivocada do conceito de embalagem de
apresentação para justificar o creditamento feito sobre a aquisição de itens
incorporados aos produtos apenas depois de concluído o processo produtivo e,
assim sendo, não se constituem em embalagem de apresentação. Os itens caixa e
filme são utilizados para acondicionamento/formação de lotes dos produtos já
fabricados. Nesse caso, as reais embalagens de apresentação são os
frascos/galões/garrafas de plástico que comportam dentro de si os produtos
fabricados pela empresa, e não a caixa ou o filme empregados para agrupar esses
frascos/galões/garrafas. Já o item etiqueta é um material utilizado para
identificação externa dos produtos, colada em caixas ou filmes. Por sua vez, o
item fita é usado para lacrar as caixas onde foram acondicionados os produtos;
- considerando os documentos apresentados e as informações prestadas, foram
revisados os cálculos referentes às bases de cálculo do crédito e do débito do PIS
e da COFINS para o período de abr/13 a set/13 com base na escrituração contábil-
fiscal do contribuinte e em obediência aos ditames legais que, conforme expostos
no tópico anterior, determinam que são passíveis de compensação ou
ressarcimento unicamente o saldo credor existente em 08/05/2013 e os créditos
apurados entre 11/09/2013 e 31/12/2016. Os itens a seguir identificados nesse
Termo explicitam a conclusão sobre a assertividade do direito creditório das
contribuições sociais.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

Cientificado do despacho decisório em 11/04/2019, o contribuinte apresentou, em
29/04/2019, a manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
- Inicialmente, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário para o regular
processamento do feito em todas fases administrativas, bem como para manter a sua
regularidade fiscal.
- Em seguida, argumenta que a Autoridade Fiscal não apresentou qualquer justificativa
para o seu entendimento de que não poderiam ser compensados/ressarcidos valores
(saldo credor) entre os meses de 04/2013 a 09/2013 e de que apenas o saldo credor
existente em 08/05/2013 poderia ser compensado ou ressarcido. Não há no Despacho
Decisório qualquer outro indicativo legal que fundamenta a restrição ao créditos
acumulados entre os períodos de 04/2013 a 09/2013, razão pela qual os valores glosados
neste período devem ser revertidos, uma vez que não há motivo juridicamente válido
para sua manutenção.
Destaca que no lapso de temporal entre 08/05/2013 e 11/09/2013, que compreende fatos
geradores do 2£' e 3£' trimestres de 2013, a Autoridade Fiscal entendeu por “segregar”
alguns períodos dos referidos trimestres e efetuar a glosa. Mas, como realiza sua
apuração trimestral, não faz sentido apurar determinado crédito/débito até uma data
fixada, deixando de apurar crédito/débito nos períodos subsequentes, e voltando a
apurar após novo prazo. Esse entendimento inviabilizaria a apuração trimestral do
contribuinte, sendo obrigado a fazer ajustes das contas contábeis sob pena de incorrer
em erros formais/materiais ao ponto de sofrer outras sanções tributárias. Assim, devido
ao fato de que não é razoável ou até mesmo ilegal “segregar” períodos (fatos geradores)
dentro de um mesmo trimestre para, ora outorgar direito ao pedido de ressarcimento, ora
para vedar esse direito, pede-se a reversão da glosa desses créditos.
- Discorre sobre o novo entendimento com relação ao conceito de insumo aplicável na
sistemática não-cumulativa do PIS e da Cofins decidido no julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR
- Sobre a glosa de crédito oriundos de aquisição de embalagens, entende que a
Autoridade Fiscal “inovou” em seus fundamentos ao “criar” uma regra interpretativa
própria. A decisão do REsp no 1.122.170/PR, no que diz respeito ao conceito de insumo,
foi extremamente lúcida quando definiu que o insumo será analisado sob a luz dos
critérios de essencialidade “ou” relevância, e que tais critérios ainda seriam
complementados pela “imprescindibilidade” ou “importância” para consecução da
atividade econômica. Logo, a Autoridade Fiscal não adotou fundamento jurídico
compatível com a definição do citado REsp, pois é evidente que os produtos objeto da
glosa – embalagens, etiquetas, fitas e filmes – possuem características de relevância e
essencialidade, complementados pela importância desses itens na sua atividade fim.
Posteriormente, apresentou petição com razões complementares à manifestação de
inconformidade.
Os argumentos não foram acolhidos pela 1a TURMA DA DRJ06 que manteve o
não reconhecimento do crédito, consoante decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE.
RELEVÂNCIA.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n° 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado seja um item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE
RESSARCIMENTO. LIMITE TEMPORAL.
Os créditos do PIS e da Cofins apurados na forma dos arts. 3o das Lei nos 10.637/2002 e
10.833/2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação, se decorrentes de
custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes da produção e
comercialização de álcool, inclusive para fins carburantes, aplicando-se exclusivamente
ao saldo de créditos existente em 8 de maio de 2013 e aos créditos apurados entre 11 de
setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2016.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. INSUMOS.
Não são considerados insumos as embalagens utilizadas no transporte do produto
acabado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
ILEGALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se insere na
competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os principais
argumentos de defesa, acrescentando a solicitação de atualização pela taxa SELIC do crédito em
questão, a partir do trecentésimo sexagésimo dia do protocolo do pedido administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
1. Conceito de insumo
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de Pis e de Cofins, por muitos anos, era disciplinada no âmbito da Receita Federal do
Brasil por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, que traziam um conceito mais restritivo
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

acerca daquilo que poderia ser admitido como tal, estabelecendo a necessidade de que o bem ou
o serviço analisado fosse diretamente empregado no processo produtivo.
Ao longo do tempo as definições trazidas pelos sobreditos normativos foram
recorrentemente questionadas, tendo sido apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos
do REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, em julgamento submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, cuja conclusão, portanto, é de observância obrigatória
neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
INs SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Min.
Regina Helena Costa:
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”,
a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de “custos e
despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão
todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente que serão consideradas insumos.
Assim, ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive
para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando
analisadas em cotejo com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da
essencialidade deve ser objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva,
considerando a percepção do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse
acolhido critério excessivamente amplo, consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o
conceito de despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, levando-se em conta as particularidades de cada processo
produtivo.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação como insumo à luz da
previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de
crédito previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, deve ser observado o
disposto no art. 21 da Lei n* 12.844, de 19 de julho de 2013, de modo que as Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil “deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem
sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos
dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de dispensa de contestação recursos nos
processos judiciais que versem acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União, como
também delimitar a extensão e o alcance do julgamento do Recurso Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018, acerca
da nova conceituação de insumos cuja observância é obrigatória no âmbito administrativo.
Feitas as considerações, conforme esclarece a própria PGFN no referido parecer, o
conceito de insumos deve ser aferido no âmbito da atividade desempenhada pelo contribuinte,
ora Recorrente.
Glosas de créditos de Embalagens de Transporte
Sobre a matéria, a justificativa constante do Termo de Verificação Fiscal é de que
os “itens caixa e filme são utilizados para acondicionamento/formação de lotes dos produtos já
fabricados. Nesse caso, as reais embalagens de apresentação são os frascos/galões/garrafas de
plástico que comportam dentro de si os produtos fabricados pela empresa, e não a caixa ou o
filme empregados para agrupar esses frascos/galões/garrafas”:
Logo, a importância ou não do item deve ser aferida de forma objetiva, analisando-se a
atividade econômica desenvolvida e aqueles elementos que lhe são essenciais ou
relevantes, quais sejam, aqueles que fazem parte – direta ou indiretamente – do processo
produtivo, cuja ausência acarrete na impossibilidade da prestação do serviço ou da
produção ou que lhe torne inúteis.
Na planilha “Linha 2 – Apuração Créditos Insumos 04-09 a 09-13”, entregue pelo
contribuinte em resposta ao TIAF, foram listados os itens que compuseram o valor da
base de cálculo de bens utilizados como insumo. Tendo alguns itens levantado dúvidas
na forma como poderiam ser aplicados no processo produtivo da empresa, foi emitido o
TIF no 104/2018, ao qual o cliente respondeu nos seguintes termos:
“1. Esclarecemos que os 48 (quarenta e oito) itens (...) cuja descrição inicia com
“CX.” Se tratam de caixas de papelão utilizadas para embalagem de apresentação dos
produtos fabricados pela COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL e destinados à
venda. Esclarecemos ainda que essas caixas integram o custo dos produtos vendidos.
(...) Conforme informação acima e fotos apresentadas, destacamos que essas
embalagens integram o custo dos produtos vendidos e são utilizadas para fins de
apresentação dos produtos ao adquirente.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

2. Esclarecemos que os itens (...) cuja descrição inicia com “ET./ETIQ/ETIQUETA” se
tratam de etiquetas aplicadas nas caixas de papelão ou em filmes plásticos durante o
processo de fabricação dos produtos para identificação dos produtos e dos lotes
fabricados pela COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL e destinados à venda.
Esclarecemos ainda que essas etiquetas integram o custo dos produtos vendidos e são
essenciais ao processo de fabricação. (...) Diante do exposto, fica evidente que essas
etiquetas são aplicadas na fabricação dos produtos vendidos, sendo essenciais tanto no
processo produtivo quanto no atendimento das exigências fiscais.
3. Esclarecemos que os itens (...) cuja descrição inicia com “FILME/FITA” se tratam
de:
i) Fitas utilizadas durante o processo de fabricação para fechamento das embalagens
de apresentação (...) dos produtos fabricados pela COMPANHIA NACIONAL DE
ÁLCOOL e destinados à venda (...)
ii) filmes utilizados durante o processo de fabricação para envolver 2 (dois) ou mais
produtos para formação de conjuntos/lotes dos produtos fabricados pela COMPANHIA
NACIONAL DE ÁLCOOL e destinados à venda (...) Esclarecemos ainda que as fitas e
os filmes integram o custo dos produtos vendidos. Ademais destacamos que os filmes
que envolvem 2 (dois) ou mais produtos para formação de conjuntos/lotes fazem parte
da apresentação do produto final.
4. Esclarecemos que os itens “1.08.01.0018 – KLERAT PELLETS 10 X 50 G” e
“1.08.01.0020 – KLERAT MULTI INSET. AERO 12X300” (...) foram adquiridos com a
finalidade única e exclusiva de revenda.”
Juntamente da especificação de uso dos itens, foi demandada a apresentação de
fotografias que retratassem esses itens e, no confronto entre a explicação dada pelo
contribuinte e as fotos, evidencia-se a utilização equivocada do conceito de embalagem
de apresentação para justificar o creditamento feito sobre a aquisição desses bens, como
se passa a analisar.
A embalagem de apresentação é considerada como insumo desde que sua colocação
determine a fase final da produção. Contudo, pelas fotos disponibilizadas pelo
contribuinte e
copiadas abaixo (apenas uma para cada item. Todas as outras fotos podem ser
verificadas na resposta dada ao TIF 104/2018), percebe-se que os itens caixas, etiquetas,
fitas e filmes são incorporadas aos produtos apenas depois de concluído o processo
produtivo e, assim sendo, não se constituem em embalagem de apresentação:

Na mesma linha, a glosa foi mantida pela DRJ, que destacou o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, pelo qual as embalagens de transporte não poderiam gerar direito a
créditos de PIS/Pasep e de Cofins:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

Não há dúvidas, portanto, de que os itens caixas, etiquetas, fitas e filmes exercem a
função de embalagem para transporte dos produtos comercializados pelo contribuinte,
conforme demonstram as diversas imagens constantes do TVF e da manifestação de
inconformidade. Conforme observa a Fiscalização, os itens caixa e filme são utilizados
para acondicionamento/formação de lotes dos produtos já fabricados, o item etiqueta é
um material utilizado para identificação externa dos produtos, colada em caixas ou
filmes, e o item fita é usado para lacrar as caixas onde foram acondicionados os
produtos.
...
Logo, como são dispêndios realizados após a finalização do processo produtivo, as
embalagens para transporte de mercadorias acabadas não atendem os requisitos de
essencialidade ou relevância para serem considerados insumos, uma vez que não são
elementos estruturais e inseparáveis do processo produtivo e sua falta em nada prejudica
a qualidade, quantidade ou suficiência dos produtos fabricados, além de não integrarem
o processo de produção, seja pelas singularidades da cadeia produtiva ou por imposição
legal.
Depreende-se ter havido distinção entre embalagens de apresentação e de
transporte, estas últimas glosadas porque não integram o produto, não seguem com ele quando
de sua comercialização e não conferem características, forma ou identificação. Assim, foram
excluídos do conceito de insumo adotado, as embalagens externas utilizadas para logística e
comercialização do “produto acabado”.
Em sede de defesa, a Recorrente sustenta que os produtos objeto da glosa –
embalagens, etiquetas, fitas e filmes – possuem característica de relevância e essencialidade,
complementados pela importância destes itens em sua atividade fim:
Os materiais supracitados, inobstante serem utilizados como embalagem de transporte,
são relevantes, no mínimo, para evitar danos aos produtos fabricados pela Recorrente
durante o transporte, mantendo a sua integridade e essenciais para que cheguem em
perfeitas condições ao consumidor final.
Assim, considerando a recente decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de recurso
repetitivo, que definiu o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS
e de Cofins, devendo-se observar o critério da essencialidade e relevância, tais despesas
com embalagens devem ser enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II,
da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02.
...
A
embalagem
destinada
ao
transporte/acomodação/apresentação
visa
à
conservação e proteção do produto contra agentes externos indesejáveis, mantendo
sua composição original, justamente para sua comercialização, portanto, trata-se
de embalagens de transporte para o consumo, não mero transporte somente como
meio da atividade de industrialização e, por fim, o mesmo critério segue para os
itens fitas, etiquetas e filmes, que são intrínseco ao produto final comercializado
pela Recorrente.
Sendo assim, a embalagem ainda incorporada ao processo de industrialização, porém
destinada a venda do produto, conforme prevê a legislação, não se tratando, portanto, de
simples transporte da mercadoria, mas sim destinado a sua comercialização.
Conforme dito linhas atrás, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade e/ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para determinado processo produtivo, com
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

base na concepção de insumo construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento
do Recurso Especial 1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Entendo que os gastos com os materiais supracitados - itens caixas, etiquetas, fitas
e filmes, protegem as embalagens primárias e secundárias dos produtos, constituindo despesas
essenciais para a manutenção da qualidade dos produtos, ainda que sejam utilizadas somente
para acondicionamento no transporte de unidades já acomodadas em embalagens de
“apresentação”.
Sob o enfoque funcional, os itens que protegem e identificam os
frascos/galões/garrafas de plástico que comportam dentro de si os produtos fabricados pela
empresa, também se mostram intrínsecas ao processo de produção, sendo efetivamente
essenciais e relevantes, cujo produto resultante não teria condições de ser escoado se não fosse
embalado e acondicionado adequadamente.
No tocante aos conceitos de relevância e essencialidade, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, na qual identifica no que consistem esses
critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina Helena Costa, anteriormente citado:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nessa lógica, os itens são adquiridos para viabilizar o correto escoamento da
produção, preservando as características do produto final, relacionada inseparavelmente aos
elementos produtivos. Trata-se de um gasto que integra as etapas que resultam na correta
comercialização do produto, a justificar a natureza de insumos para tais dispêndios.
Desse modo, a aquisição destes produtos constituem custos essenciais para o
desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção, sendo possível a apuração de
créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito deste Conselho, é
certo que existem precedentes nesse sentido, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser
reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 3302-008.902, Data da Sessão 29/07/2020 Relator José Renato Pereira de
Deus - grifei)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2008
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os
custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. (Acórdão no 3301-009.494, Data
da Sessão 16/12/2020 Relatora Liziane Angelotti Meira - grifei)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 17
DO DECRETO No 70.235/72. É preclusa a matéria não combatida em manifestação de
inconformidade, não devendo ser conhecida se suscitada em grau de recurso.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo
indeferimento de pedido para juntada de documentos posteriormente à apresentação da
manifestação de inconformidade ou pelo indeferimento de pedido genérico de perícia.
Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a apresentação de prova documental, com as
exceções ali listadas, deve ser feita no momento da manifestação de inconformidade e
que se considera não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos
exigidos em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. No
âmbito do regime não cumulativo, as embalagens de transporte utilizadas no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado, transportado e/ou conservado são consideradas insumos de produção e,
nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. No âmbito do regime não cumulativo,
os custos/despesas incorridos com o transporte de produtos acabados, entre
estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na definição de insumos e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3201-
008.360, Data da Sessão 29/04/2021 Redator designado Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade - grifei)
Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e Filmes Strech)
se mostram essenciais para o acondicionamento, comercialização e exportação dos
produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando perfeitamente no conceito de
insumo. Com efeito, as embalagens para transporte se enquadram no critério da
essencialidade como aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. (Processo no 13888.003890/2008-81)
Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos,
encontra-se precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE O conceito de insumos, deve ser
visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso Especial n°
1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de
serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 9303-011.240; Sessão de
10/02/2021, Relator Valcir Gassen; - grifei)
As glosas com embalagens que mantêm o produto em condições adequadas para
ser transportado, portanto, devem ser revertidas no presente caso.
Da atualização pela SELIC
Apenas em sede de recurso, alega a Recorrente ser devida a correção monetária ao
creditamento quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do
Fisco.
Considerando o entendimento de que a aplicação de correção monetária e juros de
mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, não conduzindo à
interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais da condenação, o pleito será apreciado.
A possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre os créditos objeto de pedido de
ressarcimento, acumulados em razão da não cumulatividade foi objeto do REsp no 1.767.945/PR,
julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, com Acórdão publicado em
06/05/2020 e transitado em julgado em 28/05/2020, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servirse, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Assim, assiste razão à Recorrente considerando a tese firmada de que configura
oposição ilegítima ao aproveitamento do crédito escritural de PIS/COFINS o descumprimento
pelo Fisco do prazo legal de 360 dias, passando a serem devidos juros, à taxa Selic ao novo saldo
credor, a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento (PER).
O referido julgado analisou a vedação ao cômputo de atualização monetária ou
juros prevista no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao PIS, por força do inciso VI do art. 15
da Lei no 10.833/03), a qual foi replicada pela Súmula CARF n° 125, aprovada em 03/09/18, isto
é, em data anterior à do REsp no 1.767.945/PR:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.”
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

Finalmente, houve revogação da Súmula CARF no 125, que estabelecia a não
incidência da correção monetária ou juros no ressarcimento do PIS e da Cofins no regime não
cumulativo, conforme Portaria Carf/ME no 8.451/2022.
É de se registrar que já havia sendo dada interpretação compatível com o REsp no
1.767.945/PR, ao qual o colegiado também está vinculado, por força regimental, consoante
destacado pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira em seu voto, que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO Os serviços de
plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por meio da qual será
extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo. Este também é o novo
entendimento da RFB, manifestado por meio do PN COSIT/RFB no 05/2018, que
passou a admitir créditos obre dispêndios com a plantação, mantendo a vedação ao
cômputo dos encargos de exaustão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC Nos termos do REsp no
1.767.945/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, são devidos juros Selic sobre
o pedido de ressarcimento de créditos escriturais de PIS e COFINS, a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do pedido. A demora em proferir decisão configura
oposição ilegítima. A vedação à incidência de juros prevista na Súmula CARF no 125 e
no art. 13 da Lei no 10.833/03 aplicar-se-á tão somente quando o Fisco não opuser
resistência ilegítima ao aproveitamento do crédito. (Acórdão no 3001-001.911 – 3a
Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 16/06/2021)
O entendimento do STJ, portanto, restou amparado pela jurisprudência do CARF,
citando-se como exemplo outros precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009
a 31/03/2009 CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS. COFINS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme tese fixada no julgamento do
Recurso Extraordinário no 606.107-RS, com Repercussão Geral reconhecida, é
inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas
sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
COURO. O direito a apurar o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004 é específico para pessoas jurídicas que produzam determinadas
mercadorias, de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 125. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. A Súmula CARF no 125
deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não
for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural. Conforme decidido no julgamento
do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.278 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722572/2016-23

Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este
prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão no 3401-008.368 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 21/10/2020. Redator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015 RATEIO
PROPORCIONAL. RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA. As receitas não
tributáveis e tributáveis auferidas no mercado interno deverão ser comparadas com o
total da receita bruta da empresa, na medida de sua proporção para correta apropriação
dos créditos, para fins de ressarcimento e/ou desconto. Tal procedimento, entretanto,
resta afastado no caso concreto considerando que o contribuinte não apresentou
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração contábil. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda
Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o
art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser
interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural. (Acórdão no 3402-008.980 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 26/08/2021. Redator
Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Isto posto, no caso em tela, deverão ser computados juros Selic no montante a ser
ressarcido que configura novo saldo credor, a partir do 361o (Trecentésimo Sexagésimo
Primeiro) dia subsequente ao da protocolização do PER.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 207
DF CARF MF
Original